Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703697-26.2022.8.07.0008 RECORRENTE: ESLI PAULINO DE BRITO RECORRIDA: FLAVIANE PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FILHA DE VÍTIMA DE FEMINICÍDIO. ADVOGADO DO SUPOSTO AUTOR DO FEMINICÍDIO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRA A FILHA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condená-lo “a pagar à autora o importe de R$20.000,00, a título de compensação financeira pelo dano moral sofrido” (ID 62991823), decorrente de suposta conduta abusiva na cobrança honorários advocatícios. Julgou-se improcedente o pedido reconvencional, por meio do qual o reconvinte pretendia sua reparação por danos morais, sob o argumento de que seus direitos de personalidade teriam sido violados em decorrência da repercussão televisiva do caso. 2. Se não formulado pedido de produção de prova testemunhal após a prolação de decisão que intimou as partes a especificarem provas (ID 62991799), tampouco posteriormente à decisão de saneamento (ID 62991820), a prolação de sentença sem a produção da mencionada prova oral não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. É incontroverso que a autora/apelada é filha de vítima de feminicídio, praticado pelo seu ex-padrasto. A vítima deixou 4 (quatro) filhos, dentre os quais a autora/apelada, que à época do crime contava com 22 (vinte e dois) anos, e o menor M. P. D. S., de apenas 3 (três) anos de idade à época dos fatos e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). 4. Após o falecimento de sua genitora, a autora/apelada assumiu integralmente os cuidados do irmão, conforme termo de guarda de ID 62991717. Ressai dos autos, ainda, que o único bem deixado pela vítima do feminicídio aos filhos consistiu nos direitos sobre o imóvel identificado como “lote n. 19 localizado na Chácara São Francisco, km 11, DF 250” (ID 62991823), conforme instrumento de cessão de direitos de ID 62991799. 5. O suposto autor do feminicídio foi representado, no âmbito criminal, pelo advogado réu/apelante. Pela execução dos serviços advocatícios, o suposto autor do crime teria ofertado em pagamento os direitos sobre o “lote n. 19 localizado na Chácara São Francisco, km 11, DF 250” (ID 62991823). 6. O vídeo de ID 62991721 demonstra que o réu/apelante admite à autora/apelada ter ingressado no referido imóvel sem autorização, com o objetivo de supostamente “agregar valor” ao bem. Nessa oportunidade, o réu/apelante afirmou que os direitos sobre o imóvel lhe pertenceriam, porque teriam sido ofertados a título de honorários advocatícios pelo suposto autor do feminicídio. 7. O arquivo de mídia de ID 62991721 aponta que o advogado réu/apelante tentou persuadir a autora/apelada a transferir-lhe os direitos sobre o imóvel ou, alternativamente, a realizar a venda do terreno, repassando-lhe parte dos valores. Na mesma ocasião, o réu/apelante ainda propôs uma “negociação”, que consistiria em prestar auxílio no processo judicial relacionado à guarda do irmão da recorrida, o menor M. P. D. S. 8. A cobrança ocorreu sem a presença da advogada da autora/apelada, cuja prévia constituição era de conhecimento do réu/apelante à época dos fatos, em violação ao teor do art. 34, inciso VIII, da Lei n. 8.904/94, que veda a possibilidade de que o causídico estabeleça entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Como bem anotado na r. sentença, essa “conduta em situações normais já causaria perplexidade, ante a questionável ética em tal proceder, mas no caso concreto, em que a autora é filha de vítima de feminicídio supostamente praticado pelo seu então padrasto, o qual é assistido do demandado, extrapola e muito o razoável” (ID 62991823). 9. Configura hipótese de revitimização o ato praticado pelo réu/apelante, ao submeter filha de vítima de feminicídio à cobrança de débito assumido pelo suposto autor do delito. Essa conduta viola a higidez psicológica, a intimidade e a dignidade da autora/apelada e autoriza sua reparação civil por danos morais. 10. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Da análise detida dos autos, e diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, longe de sugerir excesso, denota que tal verba indenizatória foi fixada com moderação pelo Juízo de origem. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 8o, 9o, 277 e 357, § 4o, todos do CPC, ao argumento de error in iudicando por não ter o acórdão reconhecido o cerceamento do seu direito de defesa. Afirma que não teria sido observado o Tema 983 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 8o, 9o, 277 e 357, § 4o, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O réu/apelante, então, apresentou a petição de ID 62991803, por meio da qual se limitou a pugnar pelo afastamento da medida cautelar anteriormente deferida, e ainda, pela improcedência integral da exordial, acolhendo-se os pedidos da contestação. Como observado, não foi formulado, no reportado requerimento, pedido claro, direto e objetivo no sentido de produção de prova testemunhal pela parte ré/apelante, de modo que a ulterior prolação de sentença pelo Juízo de origem, por certo, não configura cerceamento de defesa. (...). Ressalte-se que, após a prolação da reportada decisão de saneamento de ID 62991820, o réu/apelante poderia pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao Juízo (...), mas se limitou, na ulterior petição de ID 62991822, a expressamente informar o seu desinteresse em manifestar-se quanto ao teor do referido decisum (...). Logo, é certo que precluiu a oportunidade de o réu/apelante pleitear pela produção de prova testemunhal, diante da estabilidade da decisão de saneamento” (ID 65310191). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação à assertiva de que não teria sido observado o Tema 983 dos recursos repetitivos do STJ, e ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas (...), mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027